Tribunal: TJMT
Processo: 1005498-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
RAI No. 1005498.14.2022.811.0000
Vistos, etc...
Recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JAMAL KASSEN OMAIS e NAGHAM ABOU GHADDARA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Cumprimento de Sentença nos autos dos Embargos à Execução no 1018991-08.2017.8.11.0041, aplicou multa de litigância de má-fé, remessa dos autos para o Ministério Público para fins do art. 40 do CPP e ao Tribunal de Ética da OAB/MT para apuração da conduta do causídico.
Sustenta a parte agravante/exequente que, requereu ao juízo providências do SISBAJUD e RENAJUD (ID.73995034 processo de 1o Grau), com o objetivo de buscar a satisfação dos débitos decorrentes da sucumbência da parte contrária nos presentes embargos à execução, eis que, foi mais um dentre outros pedidos realizados pelo Agravante/Exequente visando a satisfação do crédito do qual o agravado/executado tem se furtado a adimplir.
Asseveram que, ‘tendo em vista que o devedor vem se furtando ao pagamento dos valores cobrados, tanto no processo de execução quanto no cumprimento de sentença dos embargos à execução, a procuradora do Agravante/Exequente utilizou-se da ferramenta “sigilo” que estava disponível no momento do peticionamento. No entanto, ao deferir o pedido, o magistrado de 1o grau, em franca afronta ao princípio da razoabilidade/proporcionalidade e dos princípios da vedação à decisão surpresa, não somente apenou o Agravante com multa por litigância de má-fé, como também determinou a remessa da decisão ao Ministério Público para apuração de crime de fraude processual, e, ainda, a remessa para o Tribunal de Ética da OAB/MT para apuração da conduta da causídica.’.
Argumentam que a peticionante é advogada ilibada, sem qualquer mácula em sua reputação ou em sua atuação processual, que sempre tratou as partes com amplo respeito e atuou sempre com obediência à lei, à moral e com disciplina ética, razão pela qual somente resta a via recursal para eliminar a injustiça que lhe foi imposta pelo decisium agravado.
Aduzem que o sigilo foi aposto em simples pedido de penhora on-line, o que não prejudica a parte, a não ser que se considere que é um direito da parte aplicar calote ao exequente; calote este que já vem ocorrendo desde o ano de 2016 nos autos principais; e, o magistrado ao proferir a decisão agravada deveria ter intimado o agravante a se manifestar previamente, garantindo o pleno contraditório e respeitando o disposto no art. 9o e 10 do CPC, pois ao descumprir o comando desses artigos, ou seja, não oferecendo o contraditório, sua decisão implicando em medidas gravosas a parte é nula de pleno direito.
Alegam ainda, que: ‘não se pode dizer que o Agravante agiu de modo temerário no presente caso, posto que a conduta não acarretou prejuízos a parte, tampouco procurava causar dano às partes ou ao processo. Não deve ser enquadrado no art. 80, inciso V; ainda, tendo em vista que foi determinado o envio de ofício ao Ministério Público para apuração de fato criminoso, bem como à OAB, para apuração de infração disciplinar, é necessário o deferimento de medida antecipação da tutela recursal em sede liminar inaudita altera parte, para que seja suspenso o envio dos ofícios até o julgamento final deste agravo de instrumento.’.
Afirmam estarem presentes o fumus boni iuris pelos fatos apresentados, que em confronto com a legislação de regência, demonstra verossimilhança das alegações, posto que claramente demonstrada que a conduta censurada não caracteriza má-fé, tampouco se trata de conduta temerária ou que pudesse causar prejuízos à parte ou ao processo; bem como o periculum in mora, pois, se permitido o envio do ofício às instituições citadas antes do julgamento final deste agravo, há grave prejuízo a esta peticionante, posto que prejudicaria sua integridade profissional perante a sociedade, posto que sua reputação é seu maior bem e preza por mantê-la ilibada, sendo justo aguardar até o julgamento deste agravo.
Requerem o recebimento, conhecimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, eis que tempestivo; o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal liminarmente e inaudita altera parte, suspendendo o envio dos ofícios até o julgamento final do agravo de instrumento.
Por fim, o provimento do Agravo de instrumento para reformar a decisão de 1o grau revertendo a condenação em litigância de má-fé, bem como dos envios de ofícios ao Ministério Público e à OAB; que seja considerado lícita a utilização de sigilo nos pedidos de penhora on-line.
É a relatório.
Decido
A concessão do efeito ativo pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos arts. 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. ”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Pois bem,
De acordo com os argumentos apresentados pelos Agravantes, identifico como relevantes os fundamentos e o perigo da lesão irreparável, a ensejar a concessão da medida vindicada.
Assim, afigura-se prudente, sem emissão, por ora, de juízo sobre o mérito do recurso, o deferimento da tutela antecipada, por que luta a parte agravante.
Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida vindicada para determinar tão somente a suspensão do envio dos ofícios ao Ministério Público e à OAB, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se com URGÊNCIA o Juízo de primeira instância sobre esta decisão, facultando-lhe prestar as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após remetam-se os autos à Douta Procuradoria Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator